Tribunal: TJSP
Processo: 2061831-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Acidente de trânsito - Atropelamento e morte de transeunte - Ação de indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que rejeita arguição de impenhorabilidade de bem de família - Agravo interposto pelo exequente – Acolhimento - Comprovação de que um dos imóveis destina-se a moradia - Recurso

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Acidente de trânsito - Atropelamento e morte de transeunte - Ação de indenização por danos morais e materiais julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que rejeita arguição de impenhorabilidade de bem de família - Agravo interposto pelo exequente – Acolhimento - Comprovação de que um dos imóveis destina-se a moradia - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061831-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante FLAVIO
ANTONIO BOGOSSIAN HALULI, é agravado HELDER DA SILVA BARBOSA
CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061831-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16.092
2
VOTO No 16.092
AGRAVO No 2061831-20.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: FLÁVIO ANTONIO BOGOSSIAN HALULI
AGRAVADO: HELDER DA SILVA BARBOSA CASTRO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ANDRE PASQUALE ROCCO SCAVONE
PROCESSUAL CIVIL - Acidente de trânsito - Atropelamento e morte de
transeunte - Ação de indenização por danos morais e materiais julgada
parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão
de primeiro grau que rejeita arguição de impenhorabilidade de bem de
família - Agravo interposto pelo exequente Acolhimento - Comprovação
de que um dos imóveis destina-se a moradia - Recurso provido

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
(fls. 21/22) que rejeitou alegação de excesso de penhora e pedido de
afastamento da constrição sobre o imóvel objeto das matrículas no 205.707 e
205.708.
Recorre o executado alegando, em resumo, que o imóvel
atingido pela constrição é bem de família e nele reside com os filhos há mais
de dez anos, e que “a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou ser
impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas serve de efetiva residência ao
núcleo familiar. No Julgamento do REsp no 1608415, o relator ministro Villas Bôas Cueva, afirmou que a
jurisprudência da Corte entende que a Lei 8.009/90 não retira o benefício do bem de família daqueles que
possuem mais de um imóvel”. Afirma que possui outros imóveis próprios, os quais
não são utilizados para fins residenciais e sobre os quais deveria incidir a
penhora (“Tal informação é de conhecimento do Juízo a quo e consta na escritura pública de partilha de
bens em anexo (documento no 13), advindos do inventário da genitora do agravante. Os imóveis consistem
em 100% de um terreno localizado na Av. Guarapiranga em São Paulo de matrícula no 34.558 e 100% de
uma casa localizada na rua Carlo Mannelli, no 226 no Jardim Giannetti em São Paulo de matrícula no
31.505, conforme escritura anexa”).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 112).
O agravado apresentou resposta (fls. 115/124).
É o relatório.
Nos autos do incidente de cumprimento da sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061831-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16.092
3
julgou procedente a ação indenizatória proposta pelo agravado (“condenando o réu
ao pagamento mensal de importância equivalente a 1/3 do salário recebido pela vítima na data do
infortúnio, convertendo proporcionalmente a quantia em salário mínimo da época, devendo a obrigação
vigorar desde a data do fato até que o autor complete 25 anos de idade, e cabendo ao réu constituir capital
para garantir o cumprimento das prestações futuras. A sentença condenou ainda o réu ao pagamento de
indenização por danos morais arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da indenização” - fls. 60/62 do cumprimento de
sentença no 0004641-72.2019.8.26.0161), reformada em parte pelo acórdão
proferido no julgamento da apelação (“Comporta modificação a sentença, porém, em
pequena parte, já que a pensão é devida desde a data do fato até o momento em que o autor completar 18
anos de idade, ou até os 25 anos, se comprovar estar cursando ensino superior” - fls. 78/86 de
origem), iniciado pelo agravado para recebimento do crédito de R$
1.081.548,93 (um milhão e oitenta e um mil e quinhentos e quarenta e oito
reais e noventa e três centavos), foi proferida a decisão recorrida nos
seguintes termos: “Não há dúvida de que os imóveis, considerados em tese, podem suportar o valor
da execução. Há contudo a averbação da indisponibilidade sobre os imóveis de maior valor e não há como
precisar efetivamente se o executado reside em algum deles, sozinho ou com algum familiar. Há que se
considerar, ainda, a situação de condomínio nos imóveis. Quanto à alegação de bem de família, não há
elementos nos autos que sustentem a alegação. O próprio requerente alega que reside em "imóvel de
familiares" e, como se observa, os familiares são seus irmãos, herdeiros, e coproprietários do conjunto de
bens, sendo impossível aferir, a partir das informações dos autos, se existe algum dos imóveis com as
características próprias de "bem de família". A situação patrimonial também não autoriza o reconhecimento
da benesse da gratuidade no caso em tela, malgrado o executado possa passar alguma dificuldade
momentânea. Do exposto, rejeito a alegação de excesso de penhora e o afastamento da penhora sobre os
imóveis das matrículas no 205.707 e 205.708, do 14o CRI de Imóveis da Capital. Designo audiência de
tentativa de conciliação para o dia 12/05/2020, às 14h00min”.
Preservado o entendimento do MM. Juiz de primeiro grau,
o inconformismo comporta acolhimento.
O executado impugna a constrição de um dos imóveis
(matrículas 205.707 e 205.708) alegando que é impenhorável por ser bem de
família, ainda que seja proprietário de outros imóveis.
A Lei no 8.009/90 dispõe em seu artigo 1° que “O imóvel
residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais
ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo
único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantas, as
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que
guarnecem a casa, desde que quitados” e em seu artigo 5o que “Para os efeitos de
impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou
pela entidade familiar para moradia permanente”.
O executado e seus filhos Diego Loureiro Haluli e Pedro
Loureiro Haluli demonstraram que residem no imóvel localizado na Rua
Ascendino Reis, número 1.248 (objeto das matrículas 205.707 e 205.709), de
acordo com as contas de consumo de água e esgoto de novembro de 2016,
janeiro e dezembro de 2017, janeiro de 2018, abril de 2019 e janeiro e 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061831-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16.092
4
(fls. 58/63), e das contas de consumo de energia elétrica de março e dezembro
de 2009, janeiro e março de 2010, janeiro e dezembro de 2015, abril e
setembro de 2016, fevereiro e junho de 2017, agosto e outubro de 2018,
junho e setembro de 2019 e fevereiro de 2020 (fls. 64/78).
Além disso, o executado demonstrou também a aquisição
de bens móveis com entrega no endereço residencial, no período de 2013 a
2018 (fls. 79/84), a formulação de pedido à administração pública para poda
de árvores em agosto de 2012 e abril de 2017, no mesmo endereço (fls.
85/87), o recebimento de multas por infração de trânsito (fls. 88), o registro
de empregada doméstica (fl. 90) e o cadastro em hospital (fl. 91).
Quanto a seu filho Diego Loureiro Haluli, demonstrou o
executado o recebimento de cobranças do “sem parar” (fl. 89), da
mensalidade da faculdade (fl. 97) e da NET (fls. 98/99 e 101).
O outro filho do executado, Pedro Loureiro Haluli,
também recebe cobranças da faculdade (fl. 92) e foi citado em ação penal, em
janeiro de 2017, no imóvel em questão (fls. 94/95 e 100).
O agravante admite ser proprietário de parte dos bens
herdados de seus genitores, o que também está demonstrado pela escritura de
partilha de fls. 40/55.
Ou seja, é induvidoso que possui outros bens, ainda que
somente frações, o que não impede o reconhecimento da impenhorabilidade
do imóvel que utiliza como moradia, circunstância suficientemente
demonstrada de acordo com a análise da documentação supra aludida.
Assim, comprovado que o imóvel penhorado se trata de
bem de família, a questão cinge-se à possibilidade de se penhorar imóvel
assim qualificado em razão do seu elevado valor.
Os artigos 2o e 3o da Lei no 8.009/90 tratam das exceções
à regra da impenhorabilidade, mas não fazem alusão ao valor do imóvel,
sendo relevante observar que tal diploma legal tem claro caráter protetivo à
moradia, que foi elevada à categoria de direito social com a Emenda
Constitucional no 26/2000, que alterou o disposto no artigo 6o da Constituição
Federal.
Dessa forma, inadmissível ampliar o rol das exceções
previstas na Lei 8.009/90 em detrimento da proteção da moradia da família,
garantida constitucionalmente, sendo, pois, irrelevante para estes fins que o
imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão.
Ademais, reconhecido como bem de família e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061831-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16.092
5
impenhorável, constitui-se em bem indivisível. A constrição, ainda que tenha
recaído apenas sobre a parte ideal pertencente ao devedor, viola a proteção
assegurada pela Lei 8.009/90.
Desse modo, é dado provimento ao recurso para se excluir
da penhora o imóvel objeto das matrículas 205.707 e 205.708, cabendo ao
juízo de primeiro grau analisar a indicação dos imóveis objeto das matrículas
no 34.558 e 31.505, de modo a verificar a possibilidade de sua constrição.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator